Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. CONSTRIÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada para concentrar as comunicações de indisponibilidade de bens decretadas por autoridades judiciárias e administrativas, e não como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do devedor em ação de execução ou em sede de cumprimento de sentença.
2. Cabe ao exequente diligenciar acerca da existência de bens do executado passíveis de penhora, não podendo transferir ao Poder Judiciário esse ônus.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.